Tribunal: TJSP
Processo: 1019692-17.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito – Sentença de improcedência – Recurso da autora – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM RESPOSTA – Razões de inconformismo que não apenas guardam correlação com os fundamentos da r. sentença, como são hábeis a combatê-los de forma satisfatória, permitindo o perfeito exercício do direito de defesa pela

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito – Sentença de improcedência – Recurso da autora – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM RESPOSTA – Razões de inconformismo que não apenas guardam correlação com os fundamentos da r. sentença, como são hábeis a combatê-los de forma satisfatória, permitindo o perfeito exercício do direito de defesa pela parte da recorrida – Apelo que, portanto, comporta conhecimento – CUSTO EFETIVO DO EMPRÉSTIMO – Empréstimo consignado com descontos realizados sobre proventos de aposentadoria – Art. 6o, § 1o, da Lei n. 10.280/2003 – Limitação da taxa de juros remuneratórios efetiva ao patamar de 2,34% ao mês, e não ao percentual de 2,14% ao mês, como almeja a recorrente – Inteligência do art. 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, com redação alterada pela Portaria INSS n. 1.016, de 06.11.2015 (vigente à época da celebração do instrumento) – Abusividade das taxas de juros previstas no contrato pactuado, que devem ser anuladas, com determinação de recálculo em conformidade com a norma infralegal – Descaracterização da mora, caso existente, haja vista a constatação de abusividade em encargo exigido no período de normalidade – Inteligência do REsp n. 1.061.530/RS – Compensação do indébito com porção equivalente de possível saldo devedor – Precedentes desta Corte Bandeirante – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Restituição simplificada dos valores cobrados a maior, tal qual postulado na peça vestibular – Sentença reformada – CONCLUSÃO – SUPERADA A PRELIMINAR, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.